Tribunal: TJSP
Processo: 1007058-67.2018.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
R E APOSENTADORIA – CUMULAÇÃO. Consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), reiterado no enunciado da Súmula 507, a cumulação de auxílio-acidente/suplementar com aposentadoria só é possível se as lesões parcialmente incapacitantes tiverem se consolidado e a aposentadoria concedida antes de 11/11/1997, o que não se passou na hipótese. Demanda julgada procedente. Necessidade de reforma do julgado. Recurso da autarquia provido para julgar improcedente a demanda. Oficie-se a vara de origem com urgência.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007058-67.2018.8.26.0079; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nuncio Theophilo Neto

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-SUPLEMENTAR E APOSENTADORIA – CUMULAÇÃO. Consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), reiterado no enunciado da Súmula 507, a cumulação de auxílio-acidente/suplementar com aposentadoria só é possível se as lesões parcialmente incapacitantes tiverem se consolidado e a aposentadoria concedida antes de 11/11/1997, o que não se

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-SUPLEMENTAR E APOSENTADORIA – CUMULAÇÃO. Consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), reiterado no enunciado da Súmula 507, a cumulação de auxílio-acidente/suplementar com aposentadoria só é possível se as lesões parcialmente incapacitantes tiverem se consolidado e a aposentadoria concedida antes de 11/11/1997, o que não se passou na hipótese. Demanda julgada procedente. Necessidade de reforma do julgado. Recurso da autarquia provido para julgar improcedente a demanda. Oficie-se a vara de origem com urgência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007058-67.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que são apelantes INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado GILMAR LONGHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007058-67.2018.8.26.0079 -Voto no
2
VOTO N° 17022
Apelação: 1007058-67.2018.8.26.0079
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Botucatu
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Gilmar Longhi
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-SUPLEMENTAR E APOSENTADORIA

CUMULAÇÃO. Consoante entendimento firmado pelo STJ em sede
de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), reiterado no enunciado da
Súmula 507, a cumulação de auxílio-acidente/suplementar com
aposentadoria só é possível se as lesões parcialmente
incapacitantes tiverem se consolidado e a aposentadoria
concedida antes de 11/11/1997, o que não se passou na hipótese.
Demanda julgada procedente. Necessidade de reforma do
julgado. Recurso da autarquia provido para julgar improcedente a
demanda. Oficie-se a vara de origem com urgência.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 42/44, que julgou
procedente ação de restabelecimento de auxílio-suplementar, acrescenta-se que,
inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, para a
cumulação de tal prestação com aposentadoria por invalidez, tanto a incapacidade,
quanto a concessão deste benefício devem ocorrer antes de 11/11/1997 e, por tal razão,
a demanda deve ser julgada improcedente.
Contrarrazões às fls. 52/56.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, gozava de auxílio-suplementar desde 02/08/1995, benefício que foi
cessado em 31/01/2013 em razão da concessão de aposentadoria especial que se iniciou
em 28/07/2011. Requereu, assim, o restabelecimento da prestação acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007058-67.2018.8.26.0079 -Voto no
3
A demanda foi julgada procedente para se restabelecer o
auxílio-suplementar (fls. 42/44).
Pois bem.
Ressalvado o entendimento do MM. Juízo sentenciante, o
recurso da autarquia deve ser provido para que a demanda seja julgada improcedente.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Recurso Especial repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para cumulação dos
benefícios de aposentadoria e auxílio-acidente/suplementar, a lesão incapacitante e o
início da aposentadoria dever ter ocorrido antes da entrada em vigor da MP
1.596-14/1997. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E
RESOLUÇÃO
STJ
8/2008.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE
E APOSENTADORIA. ART. 86, §§ 2o E 3o, DA LEI 8.213/1991, COM
A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA 1.596-14/1997,
POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI 9.528/1997. CRITÉRIO
PARA RECEBIMENTO CONJUNTO. LESÃO INCAPACITANTE E
APOSENTADORIA ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA CITADA MP
(11.11.1997). DOENÇA PROFISSIONAL OU DO TRABALHO.
DEFINIÇÃO DO MOMENTO DA LESÃO INCAPACITANTE. ART. 23 DA
LEI 8.213/1991. CASO CONCRETO. INCAPACIDADE POSTERIOR AO
MARCO
LEGAL.
CONCESSÃO
DO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
INVIABILIDADE.
(...)
3. A acumulação do auxílio-acidente com proventos de
aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante,
ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da
aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o,
da Lei 8.213/1991 ("§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do
dia
seguinte
ao
da
cessação
do
auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento
auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria; § 3o O recebimento de salário ou concessão de
outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto
no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-
acidente."), promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória
1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei
9.528/1997.
(...)
4. Para fins de fixação do momento em que ocorre a lesão
incapacitante em casos de doença profissional ou do trabalho,
deve ser observada a definição do art. 23 da Lei 8.213/1991,
segundo a qual "considera-se como dia do acidente, no caso de
doença profissional ou do trabalho, a data do início da
incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou
o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o
diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro" (...).
5. No caso concreto, a lesão incapacitante eclodiu após o marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007058-67.2018.8.26.0079 -Voto no
4
legal fixado (11.11.1997), conforme assentado no acórdão
recorrido (fl. 339/STJ), não sendo possível a concessão do auxílio-
acidente por ser inacumulável com a aposentadoria concedida e
mantida desde 1994.
6. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.
(REsp 1296673/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/08/2012, DJe 03/09/2012)
O mesmo entendimento foi reafirmado no enunciado da
Súmula 507:
Súmula
507:
A
acumulação
de
auxílio-acidente
com
aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o
critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do
momento da lesão nos casos de doença profissional ou do
trabalho.
No caso, como é incontroverso, a aposentadoria foi
concedida após 11/11/1997 e, desse modo, descabida a cumulação dos benefícios.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da autarquia
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a demanda.
Oficie-se a vara de origem com urgência.
Deixa-se de condenar o autor nos encargos sucumbenciais,
face à isenção legal (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991).
Nuncio Theophilo Neto
Relator